Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707454-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão de ID 15334528 que, em sede de Execução Fiscal movida em desfavor do Espólio de Cícero Martins de Oliveira determinou a emenda à inicial nos seguintes termos: “Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito do executado e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, vez que a ele compete a representação judicial do espólio. Prazo de 30 (trinta) dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial.” Entendo, contudo, que contra a determinação de emenda à inicial não cabe recurso. Isso porque, embora seja um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho. Neste sentido, os seguintes arestos da Eg. 8a Turma Cível: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. A determinação de emenda à inicial não configura hipótese de cabimento de recurso de agravo de instrumento, pois desprovida de conteúdo decisório. O arresto é um tipo de tutela de urgência apta a prevenir o perecimento da coisa. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. Recurso desprovido.” (Acórdão 1211660, 07138140820198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator